Tribunal: STF
Processo: ARE 1346878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOURADOS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 91, DA LC 310/2016 – EFEITOS REPRISTINATÓRIOS – VERBA QUE DEVE SER PAGA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Reconhecida a inconstitucionalidade pura e simples da norma que alterou o art. 107, da Lei Complementar nº 107, do Município de Dourados, incide o efeito repristinatório, com a consequente vigência da norma original. II – O décimo-terceiro salário deve ser pago com base na remuneração do mês de dezembro do ano correspondente, proporcionalmente ao período trabalhado, nos termos da redação original da norma supramencionada, que reflete a disposição constitucional acerca da matéria” (eDOC 97, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação civil pública no bojo da qual foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 91, da Lei Complementar nº 310/2016, do Município de Dourados, e se condenou o ente ao pagamento do 13º salário com base na remuneração do mês de dezembro, bem como das eventuais diferenças dos 13º salários pagos aos servidores nos anos de 2016 e seguintes. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, VIII; e 201, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que existindo lei municipal específica determinando que o décimo terceiro salário corresponde a um doze avos da média da remuneração integral dos últimos doze meses, não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para dar ao artigo 7º, inciso VIII da CF/88 um conteúdo nele inexistente, qual seja, de vincular o décimo-terceiro ao valor da remuneração do mês de dezembro, quando a expressa determinação constitucional, respeitada pela lei municipal, é a de décimo terceiro salário “com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria” (eDOC 178, p. 13). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Requisito de prequestionamento atendido. Declaração incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 91 da Lei Complementar nº 310/2016, que determina o cálculo do décimo terceiro salário com base na média da remuneração. Efeito repristinatório. Vigência da Lei Complementar nº 107/2006, que determina a base de cálculo do décimo terceiro salário a remuneração do mês de dezembro de cada ano. Recurso extraordinário não merece ser provido. Parecer pelo provimento do agravo para conhecer o recurso extraordinário e negar-lhe provimento” (eDOC 225, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o recurso extraordinário foi interposto em face do acórdão proferido no bojo da ação civil pública, ou seja, contra a decisão que resolveu o direito material vindicado nesta ação (eDOC 97).



    Consta nos autos que o órgão julgador submeteu a inconstitucionalidade do art. 91, da Lei Complementar nº 310/2016, do Município de Dourados, à apreciação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo sido declarada a inconstitucionalidade incidental do dispositivo, com o respectivo trânsito em julgado desta decisão sem a interposição de qualquer recurso (eDOC 134).



    Feitas tais considerações, mostra-se adequado ressaltar que a controvérsia a ser dirimida no presente recurso se limita ao direito material em si reconhecido na ação civil pública, não se estendendo, portanto, à inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, posto que esta já se encontra devidamente protegida sob o manto da coisa julgada e que a inconstitucionalidade reconhecida em ação civil pública é apenas acessória ao direito direito material pleiteado.



    Nesse passo, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, da Lei Complementar nº 310/2016, opera-se o efeito repristinatório, com o retorno dos efeitos da antiga redação do art. 107, da Lei Complementar nº 107, do Município de Dourados, que prevê que o décimo-terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração integral a que o servidor faz jus no mês de dezembro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como visto, a solução da lide dependia da análise da constitucionalidade da norma municipal que alterou a forma de pagamento do décimo terceiro salário aos servidores públicos, contida no art. 91, da Lei Complementar Municipal 310/2016 (...)



    A inconstitucionalidade de referida norma foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal (...)



    Como é cediço, a constitucionalidade das leis situa-se no plano de validade de tais atos normativos primários, e, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da norma, tal declaração gera efeitos ex tunc, retirando-lhe os efeitos desde a data de sua promulgação, salvo se, em ponderação de valores, houver modulação jurisdicional de tal declaração. 



    No caso em análise, reconhecida a inconstitucionalidade pura e simples da norma que alterou o art. 107, da Lei Complementar nº 107, do Município de Dourados, incide o efeito repristinatório (...)



    Consequência inafastável disso é o reconhecimento do direito pleiteado na inicial, já que a forma de realização do pagamento dos décimos-terceiros salários dos substituídos deve observar a regulação estipulada pela redação originária do artigo supracitado, que encontra-se em consonância com a normatização constitucional própria (eDOC 97, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, visto que remonta à aplicação da redação anterior de norma municipal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EMPRESA AGROINDUSTRIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 8.870/1994. REPRISTINAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a norma desde o seu surgimento. Ante a nulidade do dispositivo que determinava a revogação de norma precedente, torna-se novamente aplicável a legislação anteriormente revogada. A controvérsia acerca do correto regime a ser aplicado à agravante, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.870/1994, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 602277 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. REPRISTINAÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TETO REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR ESTADUAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 830149 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 97, p6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente